Tribunal: TJSP
Processo: 1000930-73.2019.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Pretensão à expedição de certidão para construção de aterro sanitário. Impossibilidade. Existência de Legislação Municipal que impede referida construção nos limites territoriais. Inexitência de ato coator. Sentença que denegou a segurança, mantida.
Recurso improvido.